Tribunal: TJDFT
Processo: 0724641-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ALIENAÇÃO FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE LICITANTES. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PARA REQUERER ADJUDICAÇÃO OU INDICAR BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO DURANTE O PRAZO CONVENCIONADO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme preceitua o art. 921, IV, do CPC, caso a alienação dos bens penhorados não se realize por falta de licitantes, como ocorrido na espécie, e o exequente não requeira, no prazo de 15 (quinze) dias, a adjudicação ou deixe de indicar outros bens passíveis de penhora, deve o feito executivo ser suspenso.
2. Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, a homologação judicial de acordo impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pela parte credora para o cumprimento voluntário da obrigação, e não apenas pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, consoante prevê o art. 313, § 4o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.